Tribunal: TJMT
Processo: 1002704-06.2022.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002704-06.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MURILO DA SILVA LIMA - CPF: 038.942.791-84 (EMBARGANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOHN LENON DALENOGARE PIVOTO - CPF: 018.283.190-66 (ASSISTENTE), DANIEL NOVAES LEAL JARDIM (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA – SUPOSTA CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO
NO ACÓRDÃO EMBARGADO
– INEXISTÊNCIA – REAL INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –

3
. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal; a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão implicam em não provimento do recurso, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de
Embargos de Declaração
, com efeito modificativo, opostos por
Murilo da Silva Lima

contra acórdão desta Terceira Câmara Criminal, em que fora desprovido, à unanimidade, o RAC n.
1002704-06.2022.8.11.0037
. Objetiva-se, também,
prequestionar
a matéria para a eventual interposição de recurso especial e/ou extraordinário.

Em suma, o embargante alega que o referido acórdão padece de
contradição e/ou omissão
tendo em vista: I) a
recusa à aplicação da especial diminutiva
de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06; II) a
desproporcionalidade
entre sua
conduta e a reprimenda
aplicada.

Ademais, busca
prequestionar
a matéria para fim de interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário (fls. 276/284).

Em contrapartida, o MP requer a
rejeição
dos aclaratórios (fls. 290/298).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Murilo da Silva Lima
, foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
7 anos de reclusão
e ao pagamento de
700 dias-multa
pela autoria do crime de Tráfico interestadual de drogas, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06 (fls. 156/159).

Não conformado, ele interpôs Recurso de Apelação Criminal objetivando
: I) a fixação da pena-base no mínimo legal; II) o reconhecimento da especial diminutiva
prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06; III) a aplicação da detração penal e o abrandamento, para o semiaberto, do regime prisional.

O apelo foi desprovido à unanimidade, conforme acórdão ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – ART. 42, LEI DE DROGAS QUE AUTORIZA O RECRUDESCIMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 3. DETRAÇÃO E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE DA DROGA – 3. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. A considerável quantidade e a natureza de droga apreendida (10,800kg de cocaína) justificam a fixação de pena-base em 2 anos acima do mínimo legal;

2. Inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 quando, encontrado em poder do réu elevada quantidade de entorpecente, a indicar imersão em atividades criminosas e atuação com outros envolvidos, diante do alto valor de mercado o produto transportado; Nesse contexto, há como se aplicar o benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06; 3. A natureza e a considerável quantidade do entorpecente apreendido autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3o, do CP). Enunciado 47 do TJMT. - Para o acusado que deve iniciar o cumprimento de pena em regime fechado, em face da quantidade da droga, é irrelevante, em sede de recurso de Apelação, aplicar-se a detração, pois não influenciaria na escolha do regime prisional. Em situações tais, a detração fica ao encargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, da Lei de Execução Penal.

Pois bem; é
sabido que o art. 619 do CPP permite a oposição de Embargos de Declaração, tão somente, em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
.

Nesse contexto, exsurge evidente que tal recurso, por possuir objeto restrito, não é o meio adequado para revolver matéria já submetida ao crivo do magistrado, seja ele monocrático ou colegiado, na medida em que os requisitos supracitados não se confundem com injustiça ou inconformismo.

Em outros termos, os aclaratórios servem para sanar, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado/acórdão e não para adequar a decisão ao entendimento do embargante como se almeja
in casu
.

E digo isso considerando que:
I)
a pena-base foi mantida acima do mínimo por força do art. 42 da Lei 11.343/06 diante da apreensão, na posse do embargante, de 10.800 kg de cloridrato de cocaína;
II)
o privilégio lhe foi negado em razão do fato dele integrar organização criminosa, situação constatada a partir da forma de acondicionamento da droga
(escondida no automóvel em compartimento previamente preparado), da sua

recusa em identificar a pessoa que o contratou para transportar o estupefaciente e aquela que o receberia, bem como, pelo alto custo e potencialidade lesiva

da droga;
III)
o regime prisional foi mantido no fechado nos termos do Enunciado de Súmula n.
47 deste TJMT;
IV)
a detração foi negada porque

a fixação de
regime fechado
para cumprimento da pena privativa de liberdade lhe imposta encontra fundamento, não quantitativo da sanção, mas sim, na valoração negativa da natureza e na quantidade da droga.

Nesse contexto, evidente que as razões de decidir deste colegiado se encontrem explicitas no acórdão embargado que não padece de omissão ou contradição.

Por fim,
no que tange ao prequestionamento formulado pelo embargante, esclareço que a eventual interposição de recurso às instâncias superiores não exige que o Tribunal de Origem expressamente faça menção à dispositivos legais, bastando que os artigos de lei invocados tenham sido enfrentados no acórdão embargado, tal como
in casu
.

Quanto ao ponto, a fim de que não restem dúvidas consigno
que o acórdão hostilizado exaustivamente valorou, a partir do livre convencimento motivado inerente ao julgador, as provas existentes nos autos, concluindo, a partir disso, pela manutenção da condenação do embargante nos moldes mencionados acima.

Sobre o tema, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...). Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem revisitar as provas e rediscutir questões já debatidas, analisadas e julgadas pelo magistrado de origem e por este Tribunal.
Ademais, não se admite a oposição de embargos de declaração, com a finalidade de simples prequestionamento
”. (N.U 0007614-15.2019.8.11.0000, ED 7614/2019, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 22/02/2019). Destaquei.

Diante desses apontamentos,
nego provimento
a estes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023